Tribunal: TJMT
Processo: 1018836-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018836-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 293.078.478-43 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pedido de Pesquisa Patrimonial. Sistemas Sisbajud, modalidade “teimosinha”, Infojud e Sniper. Desnecessidade de Exaurimento das Vias Ordinárias. Efetividade da Execução.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial nos sistemas Infojud e Sniper, bem como Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a admissibilidade da utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial para a localização de bens do devedor, com vistas à efetividade da execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso dos sistemas Infojud não exige o exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens, pois se destinam a simplificar e agilizar a execução.

4. O Sisbajud na modalidade “teimosinha” é cabível quando a constrição anterior é parcialmente frutífera, permitindo a captura contínua de valores disponíveis em contas do devedor.

5. O Sniper, integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, constitui ferramenta tecnológica apta a viabilizar a investigação patrimonial e a localização de ativos, sendo legítima sua utilização uma vez implementado no âmbito do tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de Julgamento: “É admissível a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, incluindo o Sisbajud na modalidade ‘teimosinha’, o Infojud e o Sniper, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, quando aptas a localizar bens do devedor e assegurar a efetividade da execução.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/03/2025, DJEN 24/03/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1034928-40.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018836-50.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred MT
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Execução com Garantia n. 1013654-94.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Patricia dos Santos
, indeferiu os pedidos de pesquisas por meio dos Sistemas Sisbajud, Infojud e Sniper.

A Recorrente alega que as medidas são legítimas e visam assegurar efetividade à execução, especialmente diante da inércia da Recorrida em pagar o débito ou indicar bens à penhora.

Sustenta que as ferramentas podem ser empregadas independentemente do exaurimento das diligências extrajudiciais. Ressalta que, em relação ao sistema Sniper, já foi implementado pelo Tribunal de Justiça, por isso não há razões para o seu indeferimento.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento das buscas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 292613869).

Intimada, a Recorrida deixou de apresentar contraminuta (Id. 300063852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
pretende a reforma da decisão lançada, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Patrícia dos Santos
, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, Infojud e Sniper.

A Execução foi proposta em outubro/2024 em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da Recorrente. A Recorrida foi citado e não pagou o débito (Id. 172906455).

Diante disso, a Recorrente prosseguiu com os atos expropriatórios e requereu a pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper e outras plataformas. O Juiz singular deferiu apenas penhora
online
via Sisbajud e restrição veicular pelo Renajud; contudo, indeferiu Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Infojud e Sniper.

A Cooperativa interpôs este Recurso, no qual reafirma a necessidade do deferimento das buscas, a fim de encontrar bens em nome da Recorrida e a assegurar a efetividade da execução.

Sustenta que a utilização dessas ferramentas independe do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais e destaca que o Sniper já foi implementado no âmbito deste Tribunal, de modo que seu indeferimento não se justifica.

Sabe-se que a Execução deve ser promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), e o Poder Judiciário zelar pela sua efetividade, de modo a não permitir que se eternize sem resultado prático. Nesse cenário, o princípio da cooperação (artigo 6o do CPC) impõe ao Julgador a adoção de medidas concretas que possibilitem o êxito do processo.

No que tange a busca pelo sistema Infojud, o tema encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a pesquisa, porquanto constitui meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Ressalto que sua utilização, assim como a dos sistemas Sisbajud e Renajud, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

A propósito, colaciono precedente recente: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.

Desse modo, revela-se possível a pesquisa de bens via Infojud. Quanto à penhora pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, também entendo ser admissível, uma vez que a penhora online já realizada foi parcialmente frutífera, o que demonstra a utilidade da reiteração automática diante da notícia de valores bloqueados em conta bancária da executada.

Por sua vez, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) consiste na solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Este sistema tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas que figuram como partes em processos judiciais.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma não gera custos aos tribunais, bem como poderá contribuir para a redução do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, circunstância que torna a justiça mais efetiva e garante o direito do jurisdicionado de pagamento da dívida.

Nesse sentido, para que os avanços tecnológicos promovidos pelo Programa Justiça 4.0 cumpram sua finalidade, é importante que o Juiz assegure a efetiva aplicação dessas ferramentas, de forma a se alinhar a melhoria na prestação jurisdicional.

Diante disso, uma vez implementado o sistema no âmbito deste Tribunal, poderá o credor requerer o uso dessa ferramenta a fim de auxiliar na busca de bens em nome do devedor.

Este é o entendimento adotado por esta Câmara:

(...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER como ferramentas legítimas de cooperação interinstitucional, prescindindo do exaurimento das diligências tradicionais.
4. O SNIPER é sistema nacional de busca patrimonial já implantado no TJMT, e sua utilização não acarreta custos adicionais. (...) (TJ-MT Agravo de Instrumento n. 1034928-40.2024.8.11.0000, Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025, publicado 21/05/2025)

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e defiro o pedido de busca de bens via Sisbajud, na modalidade “teimosinha” e Infojud e Sniper.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025